Tribunal: TJDFT
Processo: 0036780-47.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036780-47.2012.8.07.0001 RECORRENTE: OI S.A. RECORRIDO: MARIO BATISTA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BRASIL TELECOM S/A. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. EMISSÃO DE AÇÕES NÃO ENTREGUES AO SUBSCRITOR. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TAXA. SÚMULA 389/STJ. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. O contrato de participação financeira não é documento essencial ao ajuizamento da ação. A fatura do serviço telefônico, com o número do contrato agrupador, e o requerimento administrativo para obtenção de documentos são indícios de prova do direito perseguido pelo Autor, restando atendido o requisito do art. 283 do CPC. 2. É de se rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa, vez que comprovado o vínculo entre as partes. 3. A Brasil Telecom S.A., na qualidade de sucessora da Telebrás S.A., possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação movida pelo adquirente de linha telefônica, que visa a complementação acionária relativa a contrato de participação financeira. 4. Evidenciado, no requerimento administrativo formulado pelo autor, que ele se dispôs a pagar toda e qualquer custa necessária para o recebimento das informações e documentos, não prospera a preliminar de falta de interesse de agir. 5. Se o Réu/Agravante detem os documentos e informações necessárias ao prosseguimento do feito, não há falar-se em impossibilidade de produção de prova negativa. 6. A inversão do ônus probatório, prevista no artigo 6o, inciso VIII, da Lei no 8.078/90, constitui medida que deve ser adotada quando presente a verossimilhança das alegações vertidas pelo consumidor. 7. Rejeitar preliminares. Recurso desprovido. Unânime. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil/1973: a) artigo 535, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o e 267, inciso VI, defendendo sua ilegitimidade passiva ad causam, uma vez que as ações decorrentes do contrato de participação financeira foram emitidas e capitalizadas pela TELEBRAS. II – O recurso é tempestivo, preparo regular e as partes são legítimas. Ab initio, cumpre esclarecer que o presente apelo constitucional foi interposto nos autos físicos do agravo de instrumento no 2013.00.2.001967 e permaneceu retido nos autos principais, APC no 2012.01.1.133365-7, na forma do artigo 542, §3o, do Código de Processo Civil/1973, consoante determinado no ID 11524084. Todavia, no processo principal, APC no 2012.01.1.133365-7, foi interposto agravo no recurso especial (AREsp 745.803/DF), o qual foi julgado pelo Sodalício em 30/6/2017, com trânsito e baixa a este tribunal em 28/9/2017. Verifica-se, portanto, que o presente recurso especial está prejudicado. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento (EDcl no AgRg no Ag 1.228.419/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17.11.2010). 2. Eventual provimento do apelo, referente à decisão interlocutória, não teria o condão de infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1790583/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/9/2019). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DEFINITIVO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O julgamento definitivo do processo principal, cujo pedido foi julgado improcedente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto contra o acórdão que decidiu agravo de instrumento manejado na fase de liquidação provisória da condenação. 2. Agravo interno julgado prejudicado. (AgInt no AREsp 1328550/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 29/3/2019). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não mereceria ser admitido o recurso especial no tocante à alegada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil/1973. Isso porque, conforme consignado pela Corte Superior em iterativos julgados, “Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp 1287514/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 23/5/2019). Tampouco caberia dar curso ao inconformismo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 3o e 267, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil/1973. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, destaca-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - TELEFONIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. Afastar a conclusão do acórdão local acerca da legitimidade passiva da agravante/ré, nas ações em que o autor busca as diferenças decorrentes de seu contrato de participação acionária em telefonia, demandaria o revolvimento dos fatos da causa, o que é obstado na via estreita do recurso especial pelo teor da Súmula n. 7/STJ. 2. A falta de indicação do dispositivo legal ao qual se entende ter sido dada interpretação divergente, viabilizador do recurso especial pelo dissídio jurisprudencial, atrai a incidência da Súmula n. 284/STF. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1599674/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 20/4/2018). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no REsp 1.846.655/PR (Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 13/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024